Tribunal: STF
Processo: RE 1520315
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão. Limitação subjetiva em título executivo judicial. Ação coletiva. Inaplicabilidade do Tema 823 da repercussão geral. Coisa julgada. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em ARE/RE, questionando suposta omissão acerca da limitação subjetiva de título executivo judicial oriundo de ação coletiva.



    2. O embargante alega que o acórdão seria omisso ao não reconhecer que decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) teria afastado a limitação subjetiva do título executivo judicial, abrangendo todos os substituídos e tornando o Tema 823/RG aplicável.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) afastou a limitação subjetiva do título executivo judicial, tornando inaplicável a observância da coisa julgada quanto aos filiados não expressamente listados na ação coletiva, e se, consequentemente, a Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral seria aplicável.



    III. Razões de decidir 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, vícios inexistentes no acórdão embargado.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.424.442/DF, analisou a eficácia subjetiva da coisa julgada quanto o alcance territorial da sentença, firmando entendimento de que, em ação coletiva proposta no Distrito Federal contra a União por entidade associativa de âmbito nacional, a eficácia subjetiva se estende a todos os substituídos domiciliados em território nacional, mas não afastou a limitação aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor.



    6. No presente caso, a sentença da ação originária delimitou expressamente os efeitos do título executivo aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor. Esta delimitação subjetiva, não alterada pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui coisa julgada, afastando a aplicação da Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral, que se aplica apenas na ausência de expressa delimitação subjetiva no título exequendo.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de Declaração rejeitados.